Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704914-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DE JESUS SOUZA contra decisão proferida pela Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001, rejeitou os Embargos à Execução e a Impugnação à penhora apresentados. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que o agravado teria incluído, em seus cálculos, despesas anteriores à data do evento danoso e incompatíveis com o dano ocasionado e pelo qual foi condenado ao pagamento de indenização, tais como gastos com suplementação alimentar e consultas em data anterior ao evento danoso. Sustenta que o termo inicial de incidência da correção monetária dos danos morais deveria ser a partir de sua majoração pelo acórdão em sede de apelação e não a data de prolação da sentença. Alega que o valor bloqueado em conta de sua titularidade seria impenhorável, uma vez que se trataria de verba pública. Esclarece que seria tabelião e que os valores constringidos seriam provenientes de emolumentos utilizados para pagamento dos funcionários do Cartório e despesas com o imóvel em que estava instalado. Subsidiariamente, argumenta que o valor estava depositado em conta poupança e não ultrapassaria 40 salários-mínimos, razão pela qual seria impenhorável. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de desconstituir a penhora realizada em sua conta bancária e, no mérito, o provimento do recurso com o decote dos montante perseguido dos valores referentes a despesas anteriores ao evento danoso, a fixação do termo inicial de correção monetária como a data de prolação do acórdão que majorou a indenização estabelecida, a devolução do valor bloqueado em conta de sua titularidade e a fixação de honorários de sucumbência pela impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido nos ID’s 68648605 e 68648606. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso (ID 68796517), o agravante se manifestou ao ID 69257609. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR - ADMISSIBILIDADE Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva no que se refere ao argumento de impenhorabilidade do valor bloqueado por se encontrar depositado em conta poupança, haja vista que a matéria em questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. O agravante, pela impugnação à penhora de ID 214277381 dos autos de origem, argumentou que o valor bloqueado seria impenhorável por se tratar de verba pública, supostamente oriunda dos emolumentos advindos de cartório do qual o agravante seria tabelião. Ocorre que em sua impugnação o agravante em nenhum momento aduz que os valores penhorados estariam depositados em caderneta de poupança e, por isso, seriam impenhoráveis, vindo a aventar tal debate somente em sede recursal, por intermédio do presente Agravo de Instrumento. Observa-se, portanto, que o agravante não submeteu ao Juízo de origem a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado por se tratar de aplicação em conta poupança, violando o efeito devolutivo do recurso. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca da argumentação em questão. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria em voga, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. A inovação recursal quanto à aplicação de multa adicional de R$ 50.000,00 inviabiliza o conhecimento do pedido, pois não foi formulado na instância de origem, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação de inovação em sede recursal. (...) (Acórdão 1960411, 0744754-77.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUTOS ARQUIVADOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO POSSIVELMENTE ADQUIRIDO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal. 3. A fraude à execução e a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo possivelmente adquirido de forma fraudulenta devem ser analisadas primeiramente na origem, antes de eventual apreciação em sede recursal. (...) (Acórdão 1959818, 0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, com o conhecimento parcial deste, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso do agravante. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. As decisões recorridas, de ID’s 212156657 e 221314697 dos autos de origem, tem o seguinte teor, nos pontos que interessam à presente análise: Petição, id. 174095218. Trata-se de fase de cumprimento da sentença requerida por RÔMULO PEREIRA BRANDÃO NETO em desfavor de LUCIANO JESUS SOUZA. Pugnou pela manutenção do benefício gratuidade de justiça. Apresentou demonstrativo de cálculos, com o valor consolidado em R$ 484.650,50 (quatrocentos e oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Requereu a intimação do devedor para pagamento da importância e agregou pedido de expedição de certidões (item 'd'). Destaco os requerimentos: “a) A manutenção da gratuidade de justiça concedida por esse Juízo (ID: 7717578); b) A intimação do Demandado LUCIANO DE JESUS SOUZA, na pessoa dos nobres Advogados representantes, para que, querendo, realize o respectivo pagamento voluntário da quantia que totaliza R$ 484.650,50 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), devendo as partes Executadas serem intimadas para realizarem o respectivo pagamento dos valores devidos no prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa de 10% e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 523, § 1o, do NCPC; ... d) Requer, também, a expedição da certidão de ajuizamento prevista no art. 828 do CPC, bem como a certidão de inteiro teor para fins de protesto, prevista no art. 517, §1o, do CPC, aplicável à execução por analogia;” Decisão inaugural da fase de cumprimento, id. 174897065. Decorrido o prazo para o pagamento voluntário. Petição do credor, id. 178040565, com requerimento de consulta aos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD. Requereu, mais, a expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal com requisição de “repasses e agendamentos de valores em favor do executado”. O devedor apresentou impugnação, id. 179105785. Aventou preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, sob o argumento que o credor integra o quadro de servidores da Administração Distrital e aufere renda mensal líquida próxima de R$ 11.000,00. Requereu, em seu favor, a concessão da gratuidade de justiça. Contrapôs-se aos cálculos. Destaco os pedidos: “Ante o exposto, pugna o executado: - Pela revogação do benefício da gratuidade judiciária do exequente; - Pela concessão do benefício da gratuidade judiciária ao executado; - Pela exclusão dos valores a maior relativos aos danos materiais, que totalizam R$ 3.834,22 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos); - Pela fixação da data da prolação do acórdão para o arbitramento da correção monetária a incidir sobre os danos morais e estéticos, os quais totalizariam R$ 316.304,06 (trezentos e dezesseis mil trezentos e quatro reais e seis centavos).” Réplica à impugnação, id.184132455. A Contadoria, por solicitação do Juízo, apresentou planilha cálculos. É o relato do necessário. DECIDO. Analiso a tese preliminar apresentada pelo devedor. (...) Examino o MÉRITO da impugnação. O artigo 525 do CPC delimita as matérias objeto da impugnação em numerus clusus. “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” As teses defensivas constituem matérias vinculadas, não havendo espaço para discussão de situações fáticas alheias às prescrições legais referidas, diante da consolidação, sob os aspectos objetivos e subjetivos, do título judicial que lastreia a fase de cumprimento da sentença. Nesse sentido, destaco o teor da ementa originária de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “... No cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. ...” (REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) A irresignação apresentada pelo devedor, quanto à exclusão de valores, não infirma os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, apresentados sob o id. 192994734, pág. 1, não impugnados circunstanciadamente. Impugnações genéricas, sem desconstituição dos elementos objetivos que norteiam os cálculos, não se prestam a tal mister, sendo imperioso se ressaltar, ainda, a tecnicidade inerente ao órgão auxiliar do juízo. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação para, tão somente, DESCONSTITUIR a decisão de concessão do benefício da gratuidade deferido ao credor. Em relação ao pleito de gratuidade formulado pelo devedor IMPROVEJO-O. Quanto ao mérito da impugnação, igualmente, REJEITO-A. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, devendo a presente fase processual prosseguir de acordo com os valores descritos na planilha de id. 192994734. Há requerimentos de pesquisa eletrônica de ativos, por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que ora DEFIRO. Conforme requerimento do credor, expeça-se certidão, para fins de protesto e averbação. Honorários advocatícios descabidos. Intimem-se. (grifo do original) (ID 212156657) Destaco os seguintes registros processuais: Decisão, id. 212156657, com rejeição à impugnação apresentada pelo devedor à fase de cumprimento da sentença. O capítulo inerente ao dispositivo consignou: “Quanto ao mérito da impugnação, igualmente, REJEITO-A. Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, devendo a presente fase processual prosseguir de acordo com os valores descritos na planilha de id. 192994734. Há requerimentos de pesquisa eletrônica de ativos, por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que ora DEFIRO. Conforme requerimento do credor, expeça-se certidão, para fins de protesto e averbação.” Bloqueio de valores, id. 213977066, via SISBAJUD. Certidão para fins de averbação/protesto, expedida, id. 214137608. Petição, id. 214277381 do devedor com impugnação ao bloqueio de valores. Destaco o teor do pedido: “Pelo exposto, pugna-se a Vossa Excelência, com a urgência que o caso requer, sejam imediatamente desbloqueados os R$ 29.620,24 (vinte e nove mil seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) retidos na conta do Banco UNICRED COOPNORE, Agência: 4376 Conta Corrente: 6134-4, sob pena de permanente prejuízo à continuidade do serviço público notarial da Comarca de Porangatu/GO, impedindo-se, ainda, que novos bloqueios ocorram nesta conta específica.” Juntou documentos. Petição, id. 214474604, em reiteração a desbloqueio de valores. Embargos de declaração, id. 214917917, opostos pelo devedor em face da decisão que deliberou a respeito da impugnação à fase de cumprimento da sentença. Argumenta a respeito do temo de incidência da correção monetária, que deve ser contada a partir do acórdão. Petição, id. 215361054, em contraposição à impugnação ao bloqueio de valores. Requereu a penhora do imóvel descrito por Loteamento denominado Jardim América V, Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, de matrícula no 28.619 Petição, id. 216711728, do devedor, com pedido reiterado de desbloqueio do valor. É o relato do necessário. Decido. Petição, id. 214917917. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo devedor em face da decisão que deliberou a respeito da impugnação à fase de cumprimento da sentença. Em síntese, questiona o termo de incidência da correção monetária, em relação aos danos morais e estéticos, que deve ser contada da data da prolação do acórdão. A argumentação não procede por simples razão. O termo inicial da correção monetária é o da data do arbitramento, ou seja. da sentença. Pacífico o entendimento nesse sentido nos termos da súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide deste a data do arbitramento”. Ressalte, ademais, fragmento do acordão a respeito, id. 171759660, com destaques acrescidos: “Ante o exposto, preliminar de falta de pedido REJEITADA. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo do réu. CONHEÇO E DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO ao apelo do autor para majorar o valor fixado a título de danos morais e estéticos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada, corrigidos monetariamente a partir da fixação, acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso. Diante do exposto, improvejo-os. Admoesto o devedor que novos embargos, no mesmo sentido, serão considerados protelatórios com a implicação multa. Petição, id. 214277381. Apresenta o devedor impugnação ao bloqueio de valores. O fundamento base da impugnação é que são públicos. A argumentação não procede. Os valores foram bloqueados em conta particular e não há qualquer comprovação a respeito de tratar de receitas públicas as quais são conceituadas, por Aliomar Baleeiro, como “a entrada que, integrando-se o patrimônio público sem quais reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e passivo”. O devedor ostenta a condição de delegatário de serviço notarial e os valores auferidas a título de remuneração, e despesas inerentes aos serviços, não podem ser considerados como receitas públicas. Ademais, como destacados, os valores foram encontrados e bloqueados em conta privada. Nesse sentido, rejeito a impugnação. (...) Diante de todo o exposto, proceda-se a imediata transferência do valor bloqueado para conta judicial à disposição do juízo. Ocorrida a preclusão, determino o levantamento da importância, na integralidade, em favor do credor, deverá informar dados bancários de sua titularidade para fins de transferência da importância. Independente de preclusão, solicito à Secretaria a expedição de termo de penhora em relação ao imóvel indicado pelo credor, id. 214917941: Lote 14, da Quadra 17, situado no Loteamento denominado Jardim América V, Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, de matrícula no 28.619. Nomeio como depositário o devedor. Formalizado o termo, intime-se o devedor na pessoa do seu Advogado. O credor deve providenciar o registro do ato de penhora na matrícula do imóvel. Tudo feito, expeça-se mandado de avaliação do imóvel, a ser cumprimento por Oficial de Justiça-Avaliador. Intime-se. (grifo do original) (ID 221314697) 2.1. Da inclusão de valores anteriores ao evento danoso Argumenta o agravante que o agravado teria incluído, em seus cálculos, despesas anteriores à data do evento danoso e incompatíveis com o dano ocasionado e pelo qual foi condenado ao pagamento de indenização, tais como gastos com suplementação alimentar e consultas em data anterior ao evento danoso, os quais se encontrariam nos ID’s 7611088 e 10605347 dos autos de origem. Da análise dos autos de origem, observo que a sentença de ID 23770744 dos autos de origem consignou, quanto aos danos materiais, que “Para quantificação do dano, devem ser observados os comprovantes trazidos pelo autor, conforme ID 7611088 – Pág. 1/7 e ID 10605347 – Pág. 1, que demonstram despesas verossímeis com os danos sofridos pelo autor.” Em sede recursal, o apelante não impugnou a determinação de que fossem utilizados os comprovantes trazidos pelo autor nos ID’s 7611088 e 10605347, consoante razões recursais de ID 25975800, vindo o feito transitar em julgado em 4/9/2023 (ID 171759703 – pág. 31). A coisa julgada material se trata de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já decidida e transitada em julgado. Ao dispor sobre o instituto da preclusão, os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, prelecionam: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Os instrumentos da coisa julgada e da preclusão visam dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. P. 364v). A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso, houve a ocorrência de preclusão lógica e temporal quanto à utilização dos comprovantes de despesas acostados nos ID’s 7611088 e 10605347 para aferição das despesas a serem indenizadas, estando tal matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Certo é que à parte é vedado rediscutir nos autos as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, não podendo a parte agravante pretender, em sede de Cumprimento de Sentença, questionar a utilização de todos os comprovantes de despesas acostados nos autos para liquidação dos danos materiais suportados cuja utilização foi expressamente determinada por sentença transitada em julgado. Ao agravante competia interpor as medidas processuais cabíveis no momento oportuno a fim de reformar a sentença prolatada e determinar que não fossem utilizados todos os comprovantes de despesas acostados. Não tendo assim procedido no momento oportuno, operou-se a preclusão quanto à matéria (dormientibus non succurrit jus). Nesse sentido, este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO ARITMÉTICO E REVISÃO DE CRITÉRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir que erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão. Tais erros, de natureza aritmética e evidentes, podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem que haja violação à coisa julgada (AgInt nos EAREsp n. 1.572.319/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 08/10/2024). Por outro lado, pretensões de revisão dos critérios de cálculo estabelecidos pelo título executivo ou tentativas de rediscutir questões já decididas são matérias sujeitas à preclusão, não podendo ser reanalisadas sob a justificativa de erro material (Acórdão 1907222, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 28/08/2024). 2. No presente caso, o agravante busca, sob o pretexto de corrigir erros materiais, reabrir discussões sobre critérios de cálculo já apreciados e decididos, tanto na fase de impugnação ao cumprimento de sentença quanto em decisões anteriores que transitaram em julgado. Tais tentativas configuram inadmissível rediscussão de matéria preclusa, o que fere o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959619, 0731860-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (grifei) Portanto, em um Juízo perfunctório e não exaurível, entendo pela ocorrência de preclusão em relação à discussão acerca da inclusão, ou não, de valores anteriores ao evento danoso ou não relacionados com o fato gerador do cumprimento de sentença. 2.2. Do termo inicial de incidência da correção monetária aos danos morais Sustenta o agravante que o termo inicial de incidência da correção monetária dos danos morais deveria ser a partir de sua majoração pelo acórdão em sede de apelação e não a data de prolação da sentença. Conforme a Súmula no 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. A esse respeito, o STJ possui o entendimento de que, caso haja a majoração ou diminuição do valor arbitrado no segundo grau, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do novo arbitramento, ou seja, a data do acórdão. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor. 3. Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.300.149/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.) (grifei) Desse modo, considerando que o acórdão de ID 171759660 dos autos de origem majorou o quantum devido a título de danos morais e estéticos, o termo inicial de incidência da correção monetária deverá ser a data de prolação do acórdão de ID 171759660 dos autos de origem. 2.3. Da impenhorabilidade dos valores bloqueados O agravante argumenta que o valor bloqueado em conta de sua titularidade seria impenhorável, uma vez que se trataria de verba pública. Esclarece que seria tabelião e que os valores constringidos seriam provenientes de emolumentos utilizados para pagamento dos funcionários do Cartório e despesas com o imóvel em que estaria instalado. O art. 833 do CPC estabelece rol de impenhorabilidade de bens: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. É sabido que os cartórios extrajudiciais se tratam de pessoa jurídica, havendo, desse modo, sua regular inscrição junto à Receita Federal com a geração de um CNPJ. Também como é sabido, os emolumentos notariais e registrais possuem a natureza tributária de taxa, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. Os recolhimentos de tais tributos são realizados mediante pagamento pelo contribuinte/usuário diretamente ao CNPJ (art. 375 do CPC). Da análise dos autos, observo que o bloqueio foi realizado em conta de titularidade do próprio agravante, vinculada à sua pessoa física (CPF), conforme ID’s 223941960 e 223941961 dos autos de origem. Não há comprovação nos autos de que tal valor seria verba pública, até porque, considerando que os oficiais do registro são remunerados com os emolumentos (art. 14 da Lei no 6.015/73), uma vez que o valor ingressa em sua conta privada, perde a natureza de verba pública. Como bem observado pelo Juízo de origem: “O devedor ostenta a condição de delegatário de serviço notarial e os valores auferidas a título de remuneração, e despesas inerentes aos serviços, não podem ser considerados como receitas públicas.” Além do mais, ressalte-se que a única hipótese trazida em lei de impenhorabilidade de verbas públicas seria no caso de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social ou de recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, o que não representa o caso dos autos. Assim, em análise preliminar, entendo que não restou comprovada a impenhorabilidade do valor constrito em conta de titularidade do agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar que a correção monetária da indenização pelos danos morais e materiais incida a partir da data de seu arbitramento definitivo, qual seja, a data de prolação do acórdão de ID 171759660 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, manifestar-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 16:17:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador